Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715293-78.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GENILSON SCHNEIDER RECORRIDA: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE PRÓSTATA. USO OFF LABEL. EXCLUSÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. LEGALIDADE DA RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 3. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 4. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, único responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente, sob o pretexto de que a sua utilização está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), a teor do que determina o artigo 17, I, “c”, da Resolução Normativa no 465/2021 - ANS, de 24 de fevereiro de 2021. 5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso I, §1o, e 12, inciso I, alínea “c”, 35-C e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 6o, incisos IV, V, VI, VII e VIII, 47, caput, e 51, incisos IX, XI e XV, § 1o, incisos I e II, e § 2o, ambos do CDC, 5o, 6o, § 1o, § 2o, ambos da LICC, 947, §3o, 926, 489, 927, §§ 3o e 4o, 976, inciso II, 1.030, inciso IV, 1.036, § 1o, 1.040, incisos II e IV, 1.041, §§1o e 2o, todos do CPC, 104, inciso III, do Código Civil, e 1o, inciso III, artigo 3o, inciso II, artigo 5o, caput, incisos, III, LIV, XXXVI, 93, inciso IX, e 196, todos da CF, alegando, em suma, ser indevida a recusa do plano de saúde para a cobertura de tratamento prescrito pelo médico, ainda que experimental, ao argumento de que não compete à operadora a definição do diagnóstico e do tratamento para a moléstia coberta pelo plano tratado. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, inciso I, §1o, e 12, inciso I, alínea “c”, 35-C e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 6o, incisos IV, V, VI, VII e VIII, 47, caput, e 51, incisos IX, XI e XV, § 1o, incisos I e II, e § 2o, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017